Tribunal: CARF
Processo: 13874.000053/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000053/2003-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.448 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
EXPRESSO AMARELINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contado do fato gerador da
apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a
decadência do direito de pleitear a restituição, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a Recorrente
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000053/2003-44
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000053/2003-44

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-20.149, de 22 de agosto de
2008, da DRJ Ribeirão Preto (SP), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Recorrente
apresentou
PER/DCOMP
retificadora
de
no
36152.65495.291205.1.7.02-9470, pleiteando a compensação de débitos de PIS (código 8109),
no valor de R$ 5.480,49, com crédito de saldo negativo de IRPJ, ano calendário 1997, 2000 e
2001.
Encontra-se apenso a esse, o processo de no 13874.000077/2003-01, visto conter
DCOMP vinculada ao crédito ora em análise (e-fls. 182 e 183).
Aos 28/06/2007, foi emitido Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 0733 (e-
fls. 139 a 142) homologando parcialmente a compensação declarada, reconhecendo
integralmente o crédito de saldo negativo de IRPJ dos ano calendário de 2000 e 2001, e não
reconhecendo o crédito do ano de 1997 em razão da decadência, segue trecho da fundamentação
conforme abaixo:
o Exercício 1998/ Ano calendário 1997
Com relação a este ano calendário a pretensão do sujeito passivo deve ser indeferida já
que o crédito originado de saldo negativo de IRPJ em 1997 já estava decaído quando do
protocolo deste processo, em 14 de fevereiro de 2003, em virtude do lapso temporal de
cinco anos contados da extinção do crédito tributário.
(...)
o Exercício 2001 / Ano calendário 2000
Ao longo do AC 2000 não houve recolhimentos mensais por estimativa de IRPJ (fls 60
a 63) e o contribuinte apurou no cálculo anual de Imposto de Renda sobre o Lucro Real
um saldo negativo de R$ 1.003,87, oriundo de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF (fl 64). Tal recolhimento de IRRF foi declarado conforme consulta ao sistema
Dirf/ Sief (fl 133).
o Exercício 2002 / Ano calendário 2001
Durante o ano calendário 2001, novamente não houve recolhimentos mensais por
estimativa (fls 23 a 26) e o valor apurado de saldo negativo de R$ 1.180,39 foi oriundo
exclusivamente de IRRF (fl 27). Tal recolhimento foi confirmado na Dirf /Sief (fl 134).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 175 a 177)
destacando que o prazo para o contribuinte haver a restituição do crédito fiscal só se inicia após
decorridos 5 anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um quinquênio, a partir da
homologação tácita do lançamento e que a inovação trazida pela Lei Complementar no 118/2005
seria uma afronta ao princípio da divisão dos poderes e à segurança jurídica.

A DRJ de Ribeirão Preto julgou a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte improcedente, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 1997
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000053/2003-44

O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa ou das retenções
na fonte pagadora, comprovação contábil e fiscal dos valores dos tributos apurados no
ano-calendário e que referidos saldos negativos não tenham sido utilizados para
compensar a contribuição devida nos períodos posteriores àqueles abrangidos no
pedido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 1997
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar n° 118, de 2005), com
efeitos pretéritos, que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado, de sorte que O
direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou indevidamente
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data desse evento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL A
NO-CALENDÁRIO: 1997
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. V Sob pena de preclusão temporal, 0 momento
processual para o oferecimento da manifestação de inconformidade é o marco para
apresentação de ` provas e alegações com o condão de modificar, ` impedir ou extinguir
a pretensão fiscal, consideradas 1 as exceções previstas no estatuto processual tributário.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 10/10/2008 (e-
fls.265 e 303) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 04/11/2008 (e-
fls. 271 a 296), requerendo preliminarmente seja afastada a decadência e, no mérito, alega que
atendeu a todas as intimações no decorrer do processo e, em nenhum momento, foi solicitada a
apresentação de quaisquer documentos, tanto que o saldo negativo dos anos calendário de 2000 e
2001 foram homologados sem exigências. Não obstante tais fatos, a Recorrente junta ao recurso
voluntário cópia do Livro Razão.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente aprestou DCOMP aos 14/02/2003, pleiteado a declaração de
compensação de débitos de PIS com crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 1997,
2000 e 2001.
Através do despacho decisório, os créditos relativos ao saldo negativo dos anos
calendário de 2000 e 2001 foram reconhecidos, contudo o crédito do saldo negativo de 1997 não
foi reconhecido sob o argumento de decadência do direito creditório, por ter a Recorrente
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000053/2003-44

apresentado a DCOMP após transcorrido cinco anos, contados a partir da data de extinção do
crédito tributário.
A DRJ de Ribeirão Preto manteve o despacho decisório confirmando a decadência
em relação aos créditos relativos ao ano de 1997 e acrescentou a inexistência de provas para
eventual homologação da compensação.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, defendeu, preliminarmente, a
tempestividade da declaração de compensação, em razão da contagem do prazo obedecer a regra
do “cinco mais cinco” e, no mérito, demonstrou ter atendido às intimações do Fisco e, por
cautela processual, juntou o Livro Razão.
É importante destacar que às e-fls. 165 a 168, foi acostado Pedido de Restituição
de IRPJ (processo no 13874.000007/00-31), protocolizado aos 14/01/2000, referente ao ano
calendário de 1997.
Com a publicação da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005,
buscou-se fazer uma interpretação mais restrita ao art. 168 do CTN em relação ao início do
prazo decadencial para pleitear a restituição do crédito tributário, do que aquela interpretação há
muito consolidada pela jurisprudência da época (5+5), senão vejamos o que diz a norma:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados
para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa
abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000053/2003-44

Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Em razão de tal decisão, o CARF proferiu a Súmula 91, nos seguintes moldes:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997, apurado em 31.12.1997,
pode ser analisado, uma vez que “ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.448 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000053/2003-44

de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador” (Súmula Vinculante CARF no 91
e Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018). Assim, a Per/DComp apresentada
administrativamente até 09/06/2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador da apuração do saldo
negativo.
Com relação ao argumento de ausência de comprovação entendo que não merece
prosperar, isso porque, desde o despacho decisório, a homologação foi negada em razão de
eventual decadência. Em nenhum momento nos autos, foi solicitada a apresentação de
documentos contábeis e ou fiscais para comprovar os créditos pleiteados, tanto que os créditos
referentes aos anos de 2000 e 2001 foram reconhecidos sem a necessidade de apresentação de
quaisquer outros documentos.
Não obstante tal fato, a Recorrente juntou aos autos o Livro Razão para
comprovar não ter se utilizado do crédito em sua contabilidade, contudo tais documentos foram
trazidos aos autos apenas no recurso, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Pelo exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a decadência do direito de pleitear a
restituição, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital